Tribunal: TJDFT
Processo: 0724120-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da relação jurídica referente aos contratos de cartão de crédito consignado c/c cartão benefício consignado firmados entre as partes litigantes, e consequências daí advindas.
2. Demonstrada a regularidade da contratação por meio de documentos digitais que incluem biometria facial, geolocalização, confirmação por SMS e comprovantes de transferência bancária para conta de titularidade da autora, não há elementos suficientes para infirmar a validade dos contratos postos “sub judice”.
3. Apelação conhecida e não provida.